Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FATO NOVO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Acórdão omisso quanto ao fato superveniente lançado pelo embargante.
1.2. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
1.3. No caso dos autos, não há a perda do interesse processual, pois a embargada visou à retomada do imóvel sem a necessidade de contrapartida financeira pelas benfeitorias realizadas e a condenação da embargante em lucros cessantes pelo tempo que usufruiu o imóvel.
1.4. Logo, ainda que reste demonstrado que a embargante conseguiu o seu direito de preferência e saiu vencedora do processo de licitação, isso não retira o interesse processual da embargada, pois ainda há a necessidade de reintegração do imóvel para fins do processo licitatório, bem como do pagamento em lucros cessantes.
2. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.